Tribunal: TJDFT
Processo: 0710944-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710944-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA TALITA TEIXEIRA GOMES AGRAVADO: CONJUNTO RESIDENCIAL 09 (CR -09) D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Não Conhecimento de Matérias Inéditas – Teses Cognoscíveis por meio de Embargos à Execução – Probabilidade de Provimento – Ausência – Indeferimento ALESSANDRA TALITA TEIXEIRA GOMES interpõe Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela agravante, objetivando, em suma, a manutenção da tramitação dos Embargos à Execução no bojo do processo executivo, além do exame das teses ventiladas acerca da ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, matérias de ordem pública e de conhecimento de ofício. Ainda, pugnou para que as petições juntadas fossem recebidas como Exceção de Pré-executividade. Em suas razões recursais (ID 57093207) a parte agravante pede, liminarmente, seja deferido efeito suspensivo a fim de obstar a tramitação da Ação Executiva, bem como a liberação dos valores bloqueados na conta da agravante. No mérito, pugna, em síntese, pela reforma da decisão agravada para sustar os bloqueios em conta e a constrição de bens, reconhecer a ilegitimidade da agravante, com a declaração de incompetência territorial do juízo de Águas Claras e, por fim, reconhecer o excesso de execução. Ao ID 57142641, intimei a recorrente a fim de manifestar-se sobre eventual supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição no que tange à ausência de apreciação na origem sobre as teses ventiladas de modo inédito nesta instância recursal. Manifestação ao ID 57286054. Antes de apreciar o pedido liminar, analiso a admissibilidade do recurso. Sabe-se que o Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, cuja apreciação restringe-se aos limites da decisão recorrida, sendo vedado à instância recursal apreciar questões de fato ou de direito não analisadas na origem, sob pena de indevida supressão de instância. Desse modo, não conheço do Agravo de Instrumento em relação às matérias sequer apreciadas na decisão agravada de ID 185949210, autos de origem. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pretenso, porquanto, da leitura dos autos não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Compulsando os autos de origem, vislumbra-se que a agravante, além de se insurgir por meio de Embargos à Execução (Proc. no 0720597-14.2023.8.07.0020, em trâmite na Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras), juntou nos autos da Ação Executiva as mesmas petições, as quais foram desentranhadas por força da Decisão de ID 176459336, a qual determinou, ainda, o prosseguimento da ação. Opostos Embargos de Declaração, suscitando a apreciação das matérias constantes nas petições desentranhadas (ilegitimidade passiva e incompetência do juízo), além do recebimento como Exceção de Pré-executividade, o juízo a quo proferiu a Decisão agravada, apontando que as matérias serão oportunamente apreciadas por ocasião do julgamento dos Embargos à Execução no 0720597-14.2023.8.07.0020, distribuídos em autos apartados e associados à Ação Executiva. Deste modo, neste juízo de cognição sumária, carece de probabilidade de provimento o pleito recursal para apreciar teses defensivas, as quais serão examinadas pela via adequada, em consonância com o art. 917 do Código de Processo Civil. Ademais, como bem apontado pelo juízo de origem, "a exceção de pré-executividade não pode ser manejada como forma de completar ou substituir teses defensivas não arguidas em momento oportuno, ou seja, quando da interposição dos Embargos à Execução". (Acórdão 1633851, 07127321820198070007, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022) Nesse contexto, vislumbro ser incabível a análise da tese acerca de excesso de execução, não suscitada nos Embargos à Execução opostos pela agravante, muito menos objeto de análise na Decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto acerca da questão de fundo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator